Tribunal: STF
Processo: ARE 1392322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃOMANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOSAUTOS. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a decisão do Conselho de Sentença, tomada pelo prisma da íntima convicção de seus integrantes, encontra-se fulcrada em uma das versões do conjunto probatório, refutando-se as teses sustentadas pela defesa e acolhendo, lado outro, a pretensão condenatória do Parquet. 2) REDUÇÃO DAPENA. INVIABILIDADE. Se a sanção foi fixada dentro de justa e correta avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estando seus quantitativos na medida correta, de forma a adequar moderadamente à reprovação da conduta praticada e à prevenção de novos delitos, não há que se falar em exacerbação da reprimenda imposta. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Compulsando detida e cautelosamente os elementos constantes no caderno processual, em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante, denota-se que razão não lhe assiste no tocante à tese de que a decisão levada a efeito pelo Conselho dos Sete é contrária aos elementos colhidos no decurso da instrução probatória.



    É de sabença trivial que as decisões do Tribunal do Júri não podem ser alteradas, quanto ao mérito, pelo Tribunal de Justiça, uma vez que os juízes da instância superior não substituem os jurados na apreciação da causa, tendo em vista o princípio da soberania dos vereditos,constitucionalmente previsto no artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    Ocorre que, tais decisões podem ser anuladas caso semostrem manifestamente contrárias à prova dos autos, isto é, quando adecisão proferida pelo Júri Popular encontra-se totalmente dissociada do conjunto fático-probatório, sem apoio algum nos elementos colacionados ao caderno processual.



    Todavia, não se pode considerar manifestamente contrária à prova dos autos o veredito dos jurados que, acolhendo uma das teses apresentadas em plenário, descarta a outra, com espeque em elementos de prova, ainda que a opção escolhida não seja aquela que pareça a melhor ou a mais justa.



    Nessa ordem de ideias, na hipótese vertente, não há como acolher a tese defensiva de que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos apenas porque os membros do Conselho dos Sete, apoiados em fatos concretos, não se convenceram das teses apresentadas pela defesa - quais sejam, homicídio privilegiado e de classificação da imputação de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, para a modalidade simples, acolhendo, noutro vértice, a alegação ministerial no sentido de que o apelante João Batista Alves, imbuído de animus necandi, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foi o autor do homicídio qualificado praticado contra Hélio Batista da Luz.



    (...)



    Com efeito, pelas provas produzidas tanto na instrução como em plenário, é possível constatar que a decisão tomada pelo corpo de jurados encontra alicerce seguro quanto à condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou adefesa da vítima.



    (...)



    Nessa esteira de considerações, as provas amealhadas aos autos mostram-se coerentes com a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, que se falar em anulação do julgamento a pretexto de ser a decisão contrária à prova dos autos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente